Tribunal: TJDFT
Processo: 0014006-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PENAL.
1. As ações de conhecimento contra o devedor em recuperação judicial não se suspendem ou extinguem, pois, nesse momento, não há atos expropriatórios.
2. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra.
3. A escassez de mão de obra não constitui caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na conclusão do empreendimento.
4. Consoante orientação do c. STJ, em prol do equilíbrio contratual, ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do comprador, é admissível a inversão da multa moratória, com limitações, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes.
5. A multa moratória invertida deve ser fixada por meio de arbitramento com o fim de manter o equilíbrio da avença, todavia, não poderá incidir sobre o preço do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador.
6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.